Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-54.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007357-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS LEITE DA SILVA - CPF: 033.797.711-98 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007357-54.2025.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º
1007357-54.2025.8.11.0002

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ALTERAÇÃO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de alegada alteração do voo contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não havia condições climáticas seguras para a execução do contrato de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

No caso concreto, deve ser considerado que o contrato não foi executo como previamente ajustado por ausência de condições climáticas favoráveis, tendo em vista que a cidade de origem enfrentava fortes tempestades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração.

A ausência de comprovação de que havia possibilidade de cumprimento do contrato, afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007357-54.2025.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º
1007357-54.2025.8.11.0002

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Douglas Leite da Silva.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
.
296822865
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não teria condições meteorológicas para exigir o cumprimento do contrato de transporte aéreo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
296822866
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id.
296822869
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007357-54.2025.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º
1007357-54.2025.8.11.0002

Recorrente:
Douglas Leite da Silva

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora alega que foram adquiridos bilhetes de passagem aérea para o trecho de São Paulo/SP até Vitória/ES, com embarque originalmente previsto para o dia 24/01/2025.

Alega que, ao buscar realizar o embarque, foi informado que não seria possível, pois o voo havia sido cancelado, tendo-lhe sido oportunizado o embarque para o dia seguinte, o que não atendia a suas necessidades, uma vez que o motivo da viagem era uma festividade familiar que ocorreria no dia 24/01/2025.

A cumpre destacar que a companhia aérea apresentou elementos probatórios, como boletim SPECI e REDEMET, dos quais consta ocorrência de trovoada com chuva intensa no dia do embarque.

Inclusive, trouxe matérias jornalísticas, comprovando o período de fortes chuvas e alagamento naquela capital.

Os relatórios apresentados são documentos oficiais, revestidos de fé pública, elaborado pelo Comando da Aeronáutica e utilizados como parâmetro para decisões operacionais pelas próprias autoridades de controle de tráfego aéreo e, ao contrário do alegado pelo autor, não se trata de prova unilateral, mas de fonte institucional e imparcial.

Considerando as condições climáticas atípicas enfrentadas, não se pode exigir do transportador conduta diversa daquela imposta pelas normas de segurança de voo. A preservação da integridade física da tripulação e dos passageiros deve prevalecer sobre a execução do contrato, em razão do princípio da supremacia da segurança operacional.

Mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não há falha na prestação de serviço quando o evento causador do dano decorre de força maior devidamente comprovada, desde que a companhia adote medidas razoáveis para mitigar os prejuízos, como verificado no presente caso, com a disponibilização de reacomodação e “
voucher”
.

Ademais, não houve má-fé, negligência ou ausência de assistência, logo, a empresa não responde por danos morais decorrentes de frustrações de cunho subjetivo, especialmente quando ocasionadas por evento natural.

A decisão da companhia aérea foi baseada em elementos objetivos de prova (REDEMET), em conformidade com o Código Civil, que afasta a responsabilidade em caso de força maior

Não se verificou conduta omissiva ou abusiva por parte da empresa demandada, tampouco recusa de assistência material mínima. A companhia aérea atuou conforme os protocolos de segurança operacional exigidos por lei e, por conseguinte, não incorreu em ilícito civil.

É fato incontroverso que houve o cancelamento do voo em razão das condições climáticas inapropriadas.

De outro lado, o autor não comprovou que poderia ter sido realizado o deslocamento de outra forma, ou que o aeroporto estava funcionando de forma normal.

Logo, não restou comprovado minimamente as alegações feitas pelas autoras, o que afasta a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025